Tribunal: TJDFT
Processo: 0726087-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726087-48.2021.8.07.0000 RECORRENTE: FRANCISCO AGOSTINHO DE OLIVEIRA LOPES RECORRIDA: TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERÍCIA. ACRÉSCIMO DE JUROS DE MORA, CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS COMPENSATÓRIOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPUGNAÇÃO À CAPACIDADE TÉCNICA DO PERITO. PRECLUSÃO. DISCORDÂNCIA SOBRE A METODOLOGIA INDICADA PELO PERITO. CONHECIMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO. DECISÃO MANTIDA. 1 – Não tendo sido apreciada na decisão agravada a questão atinente à inclusão, nos cálculos, dos acréscimos pleiteados pela parte Agravante, sem pronunciamento, positivo ou negativo, acerca do pleito, não ocorre a devolução da matéria à apreciação do órgão revisor. 2 – A impugnação sobre a formação profissional do perito encontra-se atingida pela preclusão, por inobservância do disposto no art. 465, § 1o, do CPC. O Código de Processo Civil estabelece que a parte tem 15 (quinze) dias, contados da intimação, para impugnar a nomeação de perito. No caso dos autos, a parte Agravante nada questionou quanto ao ponto na primeira oportunidade que lhe coube falar nos autos, operando-se a preclusão da matéria (art. 507 do CPC). 3 – Constatando-se que o Agravante pretende, em verdade, impor ao perito a utilização de determinado método, mantém-se a rejeição de tal pleito, haja vista que não se pode impor ao experto a utilização de técnica que ele entenda inaplicável ao caso, pois é ele quem detém o conhecimento técnico específico e, por tal motivo, foi nomeado para a elaboração do trabalho de avaliação que extrapola os conhecimentos exigidos do Magistrado. Agravo de Instrumento desprovido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 402 do Código Civil, asseverando que, ao contrário do entendimento da turma julgadora, devem compor as perdas e danos, além do valor de mercado atual do imóvel expropriado (terra nua), a indenização pela privação do uso do bem expropriado com acréscimo dos juros compensatórios, ou lucros cessantes presumidos pelo valor locativo do empreendimento hipotético que poderia ser erigido no imóvel. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, uma vez que o acórdão recorrido indicou, de forma clara e coerente, fundamentos suficientes para decidir integralmente a controvérsia.” (AgInt no AREsp 1851737/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 16/12/2021). Igual sorte colhe o especial lastreado na mencionada afronta ao artigo 402 do Código Civil, pois a questão relativa ao cabimento ou não de indenização pela privação do uso do bem expropriado com acréscimo dos juros compensatórios, ou lucros cessantes presumidos pelo valor locativo do empreendimento hipotético que poderia ser erigido no imóvel, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.” (AgInt no AREsp 1982615/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 12/5/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017